Tribunal: TJDFT
Processo: 0732873-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732873-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS IMPETRANTE: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de R. M. H. L. R. contra decisão do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que manteve as medidas protetivas de urgência e designou audiência de justificação (autos no 0719365-08.2025.8.07.0016, ID no 245950058). 2. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. João Egmont, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 74933673, págs. 1-5, e ratificada em sua integralidade por esta Relatoria (ID no 75021339). 3. Informações prestadas (ID no 75112647). 4. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Mário Pérez de Araújo, Exmo. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID no75140108). 5. Cumpre decidir. 6. Durante o trâmite do habeas corpus, no inquérito policial de origem (autos no 0719365-08.2025.8.07.0016), em audiência de justificação, ocorrida no dia 19/8/2025, o Juízo revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima e ao filho do casal, com base no arquivamento da investigação e na observância das decisões judiciais, em sua totalidade, pelo paciente. 7. A revogação das medidas protetivas de urgência acarreta a perda superveniente do objeto da impetração, pois a decisão impugnada foi revista e não mais produz efeitos jurídicos. DISPOSITIVO 8. Não conheço o habeas corpus pela perda superveniente do objeto (RITJDFT, art. 89, III). 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO